Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 307 do Código Penal e fixar a reprimenda definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou omissão no Acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB) quando do julgamento, inobstante a confissão do acusado perante a autoridade policial. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão da decisão embargada e saná-la, reconhecendo a incidência da atenuante de confissão espontânea na segunda fase de fixação da pena.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos (ID 67187216).
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão recorrida. A confissão é ato personalíssimo do réu e somente incidirá quando a admissão é feita perante a autoridade policial ou judicial. Entretanto, no caso concreto, o réu não se manifestou nos autos, tendo em vista que não prestou depoimento na delegacia, conforme se verifica do Termo Circunstanciado no 5/2024 – 17a DP (ID 64178809) e Ocorrência Policial no 39/2024 (ID 64178358) e, em Juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. A Defesa pretende o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, em virtude do depoimento do policial civil, que afirmou ter o réu admitido que havia mentido sobre sua identidade porque tinha um mandado de prisão expedido pela VEP, o que não se mostra possível por se tratar de prova produzida por terceiro. O testemunho do policial neste sentido não é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.